Tribunal: TJDFT
Processo: 0716578-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. FORO DO DOMICÍLIO DAS PARTES. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em determinar a competência do Juízo singular para processar a demanda, tendo em vista a cláusula de eleição de foro livremente pactuada prevista no instrumento negocial que estabeleceu a Circunscrição Judiciária de Brasília para a solução de eventuais controvérsias a respeito do negócio jurídico de prestação de serviços.
2. Convém ressaltar o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que é desnecessária a intimação do recorrido para se manifestar a respeito do recurso interposto pela parte adversa nas hipóteses em que ainda não houve a angularização da relação jurídica processual na origem, por meio da citação válida.
3. No presente caso a questão impugnada pelo recorrente envolve discussão a respeito do órgão jurisdicional competente para processar e julgar a demanda, tendo em vista que o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília determinou a remessa dos autos para a Comarca de São Miguel do Passa Quatro-GO. 3.1. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado no caso de postergação para momento posterior. Basta observar que a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada resultaria na modificação da competência para o processamento da demanda. 3.2. Assim, o recurso deve ser conhecido, diante da excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC.
4. De acordo com a sistemática delineada pelo art. 43 do Código de Processo Civil a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo se suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
5. No caso de não ter o réu alegado a incompetência relativa do juízo em exceção formal dilatória, a competência do Juízo que recebeu a ação por meio de distribuição regular será prorrogada, de acordo com a regra expressamente prevista no art. 65 do CPC. 5.1. O enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que ‘a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício’.
6. No caso em deslinde o Juízo singular, ao apontar a suposta inobservância dos critérios de competência territorial previstos no art. 781 do CPC e afirmar a necessidade de prevalência do parâmetro referente ao domicílio do devedor, declinou de ofício da competência, que tem natureza relativa.
7. Ainda que a parte demandante, por ocasião do ajuizamento da ação, tenha se equivocado na indicação do foro competente para apreciação da demanda, por se tratar de competência relativa, somente seria possível a análise dessa questão caso o réu tivesse suscitado a matéria por meio de exceção formal dilatória, por ocasião da elaboração da resposta à petição inicial, pois ao contrário deve preponderar o fenômeno da prorrogação.
8. O art. 63, § 3o, do CPC, estabelece que a cláusula de eleição de foro pode ser reputada ineficaz, de ofício, antes da citação, apenas se houver o reconhecimento de sua abusividade. 8.1. Ausente a comprovação de efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa pelo réu ou hipossuficiência da parte decorrente da aplicação da cláusula de eleição de foro, afasta-se eventual ineficácia do dispositivo contratual.
9. A abusividade a respeito da cláusula de eleição de foro, nos moldes do art. 63, § 3o, do CPC, não pode ser deduzida in abstracto, mas deve ser avaliada na situação peculiar examinada pelo Juízo. 9.1. Essa constatação pode ser deduzida, aliás, da própria literalidade do § 3o mencionado, pois estabelece que pode, e não deve haver o controle da ineficácia da aludida cláusula. 9.2. Não se trata, convém reiterar, de situação em que o Juízo singular poderá determinar, de imediato, a referida desconsideração da eficácia do dispositivo convencional.
10. No caso em deslinde não há nenhum fundamento jurídico que respalde o entendimento a respeito do eventual caráter abusivo da cláusula de eleição de foro. 10.1. Ademais, a Lei no 14.879/2024 entrou em vigor na data de sua publicação, portanto, posteriormente ao momento da decisão, proferida aos 19 de abril do corrente ano, que promoveu a declinação da competência ora impugnada, o que afasta a incidência e, consequentente, a possibilidade de aplicação da nova regra ao presente caso, em sede recursal.
11. Recurso conhecido e provido.